Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO DOS SANTOS BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença no 0004851-49.2018.8.11.0041, onde figura como parte contrária PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO e CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA – ME, deferiu o pedido de penhora no percentual de 40% sobre os proventos de pensão recebidos pela executada Paulina Maria Dos Santos Cavalleiro em virtude do falecimento do seu esposo Emanuel Hammers Cavalleiro, e expedição de ofício ao comando da 9a região militar (unidade gestora 160140) para que seja descontado tal percentual do valor da pensão e depositados os valores em conta judicial.
Nas razões apresentadas, a Agravante sustenta que (i) o débito em questão se refere a honorários advocatícios, portanto, de caráter alimentar; (ii) a jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de penhora de crédito alimentar quando o débito também for de caráter alimentar; (iii) possui preferência estabelecida pelo Artigo 835 CPC; (iv) não foi trazido aos autos qualquer comprovante de que a filha Emmanuele de Paula Santos Cavalleiro Celestino reside no mesmo endereço com a ora agravada ou mesmo que receba desta o seu quinhão ( 1/4 da pensão = r$ 6.769,18).
Requer seja deferida a antecipação de tutela nos termos do art. 300, I e II, CPC, mediante liminar, determinando a penhora do percentual de 40% sobre o valor da pensão por morte recebida pela agravada, cujo montante é de R$ R$ 20.307,54.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Por outro lado, diante dos documentos coligidos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutençaão da decisão.
De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ‘são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’.
A regra do artigo 833, inciso IV, do CPC só é excepcionada em caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e quando tratar-se de valores mensais excedentes a 50 salários mínimos, conforme § 2o do citado artigo:
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
O Código Processual Civil, portanto, veda, expressamente, a penhora de valores oriundos de vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões, excetuadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
No entanto, conforme recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, passou-se a mitigar referida impenhorabilidade em relação às dívidas não alimentares, a saber:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimentos dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)
Assim, desde que preservado o percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, é possível relativizar a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Contudo, em uma análise sumária e não exauriente, não se verifica dos autos elementos que permitam concluir que a penhora pretendida pelo agravante não irá prejudicar efetivamente a subsistência da agravante, situação que será mais bem analisada quando do contraditório e julgamento do mérito recursal.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =